Tribunal: TJSP
Processo: 0061316-07.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente com ônibus de transporte coletivo, julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte coletivo, não podendo ser afastada por alegada culpa exclusiva de terceiro, por força da Súmula n. 187 do C. Supremo Tribunal Federal.
Lesões

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente com ônibus de transporte coletivo, julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte coletivo, não podendo ser afastada por alegada culpa exclusiva de terceiro, por força da Súmula n. 187 do C. Supremo Tribunal Federal.
Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito configuram danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto, sobretudo a pouca gravidade das lesões sofridas pela autora.
Danos emergentes que foram comprovados e, nessa medida, devem ser ressarcidos. Todavia, pedidos de lucros cessantes e indenização pela perda ou redução da capacidade laborativa que não encontram respaldo no conjunto probatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.